Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-89.2017.8.14.0109
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000001-89.2017.8.14.0109

RECORRENTE: ANTONIO VALMIR FERREIRA GOMES, MIZAIAS DE JESUS PINTO SOUZA, RAIMUNDA SAMARA DA SILVA GOMES, JUACIR GOMES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0000001-89.2017.814.0109

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DE GARRAFÃO DO NORTE-PA

RECORRENTES: RAIMUNDA SAMARA DA SILVA GOMES, MIZAIAS DE JESUS PINTO, ANTÔNIO VALMIR FERREIRA E JUACIR GOMES DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO RAMOS DO NASCIMENTO – OAB-PA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
§ 2º, INCISOS II E IV, C/C ART.14, II DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.072/90
, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

IMPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.
Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação. Verifica-se que o julgador de primeiro grau, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade dos recorrentes, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos, e estritamente necessários, para reconhecer a prova da materialidade e indícios das autorias e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– TESE REJEITADA.
O magistrado singular salientou, a decisão de pronúncia há nos autos provas acerca das qualificadoras motivo torpe e impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, pois segundo relatos das testemunhas e ofendido, que o fato teria ocorrido por questão econômica, envolvendo os réus e a vítima, além das circunstâncias em que o fato ocorreu, o que deve ser melhor analisado perante o Conselho de Sentença.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0000001-89.2017.814.0109

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNCIA DE GARRAFÃO DO NORTE-PA

RECORRENTES: RAIMUNDA SAMARA DA SILVA GOMES, MIZAIAS DE JESUS PINTO, ANTÔNIO VALMIR FERREIRA E JUACIR GOMES DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL:

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interpostos por
RAIMUNDA SAMARA DA SILVA GOMES, MIZAIAS DE JESUS PINTO, ANTÔNIO VALMIR FERREIRA E JUACIR GOMES DA SILVA,
por intermédio de Defensora Pública contra a decisão exarada pela
Vara Única de Garrafão do Norte
(id.), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art.14, II do Código Penal e art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90,
submetendo-os a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.18191937), em síntese, n
arram os autos do inquérito em anexo que no dia29/05/2015, por volta das 18h30min, na
cidade de Nova Esperança do Piriá/PA, na serraria MB DO BRASIL, o denunciado Reinaldo de Souza Gomes, vulgo "Baixinho", armado com uma espingarda com o cano serrado, agindo de forma deliberada e consciente, movido pelo animus necandi, e ainda, em conluio de seus comparsas Antonio Valmir Ferreira Gomes, vulgo "Valmir", José Robson Silva dos Santos, vulgo "Robinho", Mizaias de Jesus Pinto Souza, vulgo "Miza", Raimunda Samara da Silva Gomes e Juacir Gomes da Silva, vulgo "Bode", disparou contra a vítima Nelson José de Oliveira Júnior, o qual estava sentado na varanda de seu escritório, quando veio a ser atingida na região do pescoço, ombro esquerdo e na face, pelo disparo da arma de fogo.

Exsurge do caderno inquisitivo que, a vítima encontrava-se reunida com alguns de seus funcionários do lado de fora da serraria onde trabalha, quando foi baleado, ocasião em que o ofendido conseguiu visualizar os denunciados Reinaldo de Souza Gomes, vulgo "Baixinho", e José Robson Silva dos Santos, vulgo "Robinho", empreendendo fuga, sendo que o primeiro portava uma espingarda com cano serrado.

Neste momento, a vítima ainda tentou disparar a arma de fogo que portava, contra os atiradores Reinaldo e José Robson, porém não logrou êxito, tendo em vista a gravidade dos seus ferimentos. Logo em seguida foi socorrido por seu irmão Mauro Aylon Souza e conduzida para atendimento médico-hospitalar onde, após submeter-se a uma intervenção cirúrgica, conseguiu sobreviver, passando diversos dias internados naquele nosocômio.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, I, II e IV, c/c art.14, todos do CPB
.

A Denúncia foi recebida em

24 de março de 2017 (id.118191940)

Laudo nº 2017.02.000226-TAN. (id.18191943)

Apresentação de Defesa Prévia dos Réus ANTONIO VALMIR FERREIRA GOMES, MIZAIAS DE JESUS PINTO SOUZA, JUACIR GOMES DA SILVA E RAIMUNDA SAMARA DA SILVA (id.18191946)

Termos de Audiências de Instrução. (id.18191948; 18192067; 18192120; 18192122; 18192127; 18192128 à 18192134; 18192136; 18192137)

Laudo Cadavérico. (id.16998455)

Mídias de audiência. (ids.18191949 à 18191964; 18192068 à 18192108; 18192123 à 18192125; 18192138 à 18192143)

Alegações finais do Ministério Público. (id.18192144)

Alegações finais da Defesa dos réus. (id.18192147)

Boletim Médico. (id.18192151)

Laudo Pericial realizado em Nelaon José de Souza Júnior. (id.18192152)

Auto de Reconhecimento através de fotografia. (id.18192153; 18192154)

Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos. (id.18192156)

Auto de Entrega. (id.18192158)

Na
Sentença de Pronúncia (id.18192172),
o juízo pronunciou os réus
ANTOÔNIO VALMIR FERREIRA GOMES, MIZAIAS JESUS PINTO SOUZA, RAIMUNDA SAMARA DA SILVA GOMES e JUACI GOMES DA SILVA
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos II e VII, c/c art. 14, II, do CPB e art.1º, inciso I, da Lei nº 8072, todos c/c art.29, “caput”, do CPB (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou ou torne impossível a defesa do ofendido, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, os oras recorrentes interpuseram
Recurso de Apelação
(
id.18192176),
pugnando:
1)
Pela impronúncia dos recorrentes, por ausência de provas contra à autoria; 2) Exclusão das qualificadoras motivo fútil e motivo que dificultou a defesa da vítima.

Em
contrarrazões

(id. 18782967),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor dos réus.

Nesta

Instância Superior (id.18296959),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.IMPRONÚNCIA DOS REÚS

O artigo
413
do
Có
digo de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter os denunciados a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

A
materialidade do delito
encontra-se sobejamente demonstrada no Inquérito n º 188/2015.000064-7 (ID
Num. 79036507 - Pág. 5), sendo Termos de Declarações das testemunhas, Exame de Corpo de Delito da vítima (ID Num. 79036509 - Pág. 15 ao ID Num. 79036509 - Pág. 17), fotos da vítima (ID Num. 79036509 - Pág. 18 ao ID Num. 79036509 - Pág. 1), Auto de Reconhecimento através de fotografia (ID Num. 79036511 - Pág. 20 ao ID Num. 79036515 - Pág. 14)
e pela prova testemunhal colhida em Juízo.

Com relação aos
indícios de autoria
, cumpre ressaltar que os réus (ANTÔNIO VALMIR FERREIRA GOMES, vulgo ‘’VALMIR’’, MIZAIAS DE JESUS PINTO SOUZA, vulgo ‘MIZA’’, RAIMUNDA SAMARA DA SILVA GOMES E JUACIR GOMES DA SILVA, vulgo ‘’BODE’’)
negaram a prática/participação no crime.

Todavia, os depoimentos uníssonos de todas as testemunhas apontam em sentido diverso.

Segundo relatou a vítima
NELSON JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR
: ‘’ (...). Que
tudo se iniciou a partir de uma sociedade que teve com a senhor MISAIAS; Que durante um ano, só quem serrava era MIZAIS e apenas ganhava o frete da serraria; Que achou que tivesse alguma coisa errada porque ficava devendo e não ganhava nada; Que começou a descobrir que estava ocorrendo muito desfalque e muitas compras irregulares que sequer entravam para uso no estabelecimento; Que o custo com petróleo era R$ 900,00 (novecentos reais), mas vinha nota de R$ 2.000,00 (dois mil reais); Que chamou para conversar e MIZAIAS ficou muito nervoso; Que MIZAIAS chegou a ficar muito revoltado com as indagações e, certa vez, chegou a colocar um revólver 38 em cima da mesa; Que começou a ser ameaçado e se calou porque estava em uma situação muito difícil; Que nem REINALDO, nem VALMIR, nem ROBSON eram funcionários; Que na época dos fatos, SAMARA trabalhava para MIZAIAS; Que RAIMUNDA SAMARA era secretária particular de MIZAIAS; Que JUACIR chegou a trabalhar na empresa, mas descobriu os desfalques e a partir daí falou para MIZAIAS que não queria mais pagar para JUACIR continuar ali; Que JUACIR passou a trabalhar só para MIZAIAS; Que RAIMUNDA SAMARA e JUACIR faziam diligências em banco para MIZAIAS; Que só MIZAIAS trabalhava com a parte da contabilidade da empresa: Que depois que demitiu BODE (JUACIR) da serraria, notou que ele passou a nutrir raiva; Que BODE (JUACIR) é irmão do BAIXINHO (REINALDO) e tio do ROBINHO (
JOSÉ ROBSON)
; Que BAIXINHO (REINALDO) tinha uma dívida com MIZA (MIZAEL);
Que BODE (JUACIR) fez a ponte para tentativa de homicídio;
Que nunca houve ameaça direta de MIZA (MIZAEL),
mas só de MIZA (MIZAEL) tirar a arma da cintura e colocar em cima da mesa se sentia ameaçado (...).; Que após 01 (um) mês, contando de quando descobriu as falcatruas, MIRIAN (testemunha de acusação) chegou dizendo que ouviu quando MIZA (MIZAEL) falava ao banheiro com pistoleiros; Que MIRIAN ouviu quando MIZAEL tratava sobre as características do seu carro;
Que MIRIAN intercedeu perguntando a MIZA (MIZAEL) o motivo de estar arquitetando um atentado contra a vida de NELSON; Que MIZA (MIZAEL) também repassava os horários;
Que MIRIAN ouviu quando MIZA (MIZAEL) falou o seu nome; Que MIZA (MIZAEL) bastante enraivecido, chegou a bater

na companheira com um revólver; Que ao ser agredida, MIRIAN ligou e disse o que estava acontecendo e mandou procurar a polícia, isto pela parte da manhã; Que no mesmo dia sofreu o atentado;
Que soube que MIZA (MIZAEL) chegou botando banca na Delegacia porque

o DPC ADRIANO havia lhe notificado para ali comparecer; Que chegou a conversar com MIZAEL e ele negou ter fornecido os dados (...); Que depois dos desfalques o atentado ocorreu 08 (oito) meses depois (...); Que após os desfalques continuou como sócio de MIZA (MIZAEL) e era

obrigado aturar aquela situação; Que quando questionou MIZAEL acerca dos desfalques que estavam ocorrendo na serraria, MIZAEL jogou para cima de BODE (JUACIR); Que MIZAEL chegou delegar as funções de BODE (JUACIR) para MIRIAN somente por uma semana e depois de uma semana voltou a tratar diretamente com BODE (JUACIR); Que chegou a constar um desfalque de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e R$ 80,000,00 (oitenta mil reais); Que não tocou

no assunto de ressarcimento porque MIZA (MIZAEL) disse que iria investigar BODE (JUACIR), mas na verdade nunca investigou (...). Que tinha direito a 50 % dos rendimentos da serraria e deixou que ela fosse administrada por MIZAIAS porque era quem serrava para ele (...); Que era uma sociedade, mas cada um administrava uma atividade; Que MIZAIAS só chegava nervoso como se não quisesse por perto; Que protagonizou muitos conflitos com MIZAIAS (...);
Que ouviu falar que BODE (JUACIR) andava dizendo que ele "iria pagar"; Que chegou a ver, por três vezes, um camarada branco e alto indo até o seu escritório e voltando
(...); Que chegou a andar acompanhado do indivíduo ALEX e seu irmão MAURO porque não gostava de andar sozinho e ambos sabiam das ameaças (...); Que RAIMUNDA SAMARA veio de outra serraria que MIZAIAS havia comprado; Que RAIMUNDA SAMARA lhe chamou e deu um abraço muito forte e que era por volta de 17h30min; Que RAIMUNDA SAMARA inclusive estava lagrimando; Que perguntou a RAIMUNDA SAMARA o que ela tinha, tendo ela respondido ‘’NÃO É NADA NÃO’’, ‘’EU NÃO TENHO NADA CONTRA VOCÊ’’; Que SAMARA montou na moto e foi embora; Que essa cena aconteceu na v aranda do escritório da serraria, tendo o senhor ANDERSON testemunhado o episódio (...); Que ANDERSON não foi chamado para prestar depoimento; Que no mesmo dia, por volta de 18h, estava próximo de ANDERSON, FOFOCA e CHIQUINHO, quando BODE (JUACIR) chamou CHIQUINHO; Que viu quando MIZAIAS, CHIQUINHO, BODE, ARRUDA e SAMARA estavam articulando alguma coisa na Serraria do Arruda, que fica há 40 (quarenta) metros, bem do lado da sua serraria; Que viu o vulto dos acusados (...);
Que vieram por meio de uma nuvem de pó e se rastejando e que o mato era baixo; Que de repente foi surpreendido com o tiro que atingiu seu maxilar: Que ficou com uma bala alojada no ombro e ficou sem força no braço; Que correu para o carro e os acusados correram (...); Que foi disparado só um tiro (...); Que confirma ter visto BAIXINHO (REINALDO) e ROBINHO (
JOSÉ ROBSON)
; Que BAIXINHO (REINALDO) estava de bota, bermuda e camisa escura; Que ROBINHO (
JOSÉ ROBSON
)
estava de bermuda, uma camisa de manga comprida escura; Que BAIXINHO (REINALDO) estava na posse de uma arma curta, tipo espingarda; Que BAIXINHO (REINALDO) estava no lado direito e ROBINHO (
JOSÉ ROBSON)
estava no esquerdo; Que os viu de lado, deitados; Que onde estavam é muito baixo porque a grama ali não cresce e eles se esconderam atrás de uma moita (...); Que era possível que eles passassem de uma serraria para a outra sem ver (...); Que não viu BAIXINHO (REINALDO) e ROBINHO (
JOSÉ ROBSON)
na reunião que aconteceu na serraria do Arruda, mas viu os dois rastejando no chão; Que depois do tiro, não viu a turma reunida; Que entre o momento da visualização da reunião até o atentado, decorreu de 15 a 20 minutos; Que depois ficou sabendo que quem deu fuga para ROBINHO (
JOSÉ ROBSON)
e BAIXINHO (REINALDO) foi ANTÔNIO VALMIR, mas não viu a moto
(...); Que perdeu o olfato por conta do tiro que levou (...); Que o disparo espalhou vários BALINS que atingiram o seu rosto; Que um dos BALINS cortou o seu pescoço e atingiu o nervo diafragma, do pulmão e que perdeu a força do braço esquerdo (...);
Que RAIMUNDA SAMARA repassava informações para MIZAIAS acerca das suspeitas em relação as prestações de contas
(...); Que acha que o contrato da sua morte se deu através de BODE (JUACIR); Que sabe que os atiradores ganhariam R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por sua morte (...); Que ficou sabendo que MIZA (MIZAEL) e BODE (JUACIR) passaram a madrugada toda bebendo, como se estivessem comemorando e que MIZA (MIZAEL) e RAIMUNDA SAMARA tinha um caso amoroso extraconjugal
(...)’’ (DESTAQUEI) (Declaração constante ID
Num. 67103241 - Pág. 1).

A testemunha MIRIAN GUEDES DA SILVA, declarou:

‘’ Que não é amiga de nenhum dos acusados (...); Que
NELSON e MISAIAS sempre tiveram problemas para repartir o lucro e discutiam entre si; Que MISAIAS sempre ia para o banheiro e levava o telefone e era sempre no mesmo horário (...);
Que escutava informar horário em que NELSON costumava passar nos lugares porque ele morava em Capitão Poço-PA e ia diariamente para Nova Esperança do Piriá-PA; Que chegou a perguntar para MIZAIAS se ele queria matar NELSON, mas ele se negava (...); Que uma vez escutou MIZAIAS dizer que iria matar NELSON porque queria ficar com a serraria e com os maquinários (...); Que disse que iria denunciar MIZAIAS e este lhe ameaçou de morte (...); Que ouviu tudo meses antes do atentado
(...); Que separou de MIZAIAS porque foi agredida por ele (...); Que não sabe quem atirou em NELSON; Que NELSON lhe relatou que REINALDO e JOSÉ ROBSON estavam envolvidos na trama
(...); Que RAIMUNDA SAMARA era secretária de MIZAIAS; Que JUACIR trabalhava tanto para NELSON quando para MIZA (MIZAEL)
(...); Que não sabe quantos tiros NELSON levou e que MIZAIAS é muito violento’’
(DESTAQUEI) (Declaração constante ID
Num. 67103241 - Pág. 1).
(DESTAQUEI) (Declaração constante ID
Num. 67104273 - Pág. 10).

Em sede policial, a referida testemunha asseverou que "MIZAIAS ameaçou dizendo o seguinte: SE VOCÊ SE METER NOS MEUS NEGÓCIOS EU MATO ATÉ OS PINTOS DE SUA CASA, MANDO MATAR A TUA MÃE E TODO MUNDO (...); Que acredita que a motivação do crime seja a pretensão de MIZAIAS em ficar com toda a serraria e maquinários que possui em sociedade com a vítima (...);
Que ainda nos diálogos mantidos com o possível ‘’executor’’ de NELSON, MIZAIAS orientava a efetuar o crime fazendo parecer com um assalto;
Que afirma ainda que por várias vezes seu ex-companheiro efetuou por várias vezes movimentações bancárias em seu nome, as quais tinham o intuito de enganar a vítima NELSON, pois tais valores pertenciam a serraria que seu ex-companheiro tem em comum com a vítima, e devido não concordar com tais atitudes, MIZAIAS passou a movimentar tais desvios em nome do funcionário JUACIR (BODE)’’. (DESTAQUEI) (ID Num. 79036511 - Pág. 11 ao ID Num. 79036511 - Pág. 12).

A testemunha ANTÔNIO SOARES DOS SANTOS, narrou:

‘’ (...). É conhecido pelo apelido de FOFOCA; Que a vítima e o denunciado MIZAIAS eram sócios em uma madeireira (...); Que estava na serraria no dia dos fatos (...); Que estava em uma
roda bem de frente com o CHIQUINHO GUAJARA (...); Que CHIQUINHO GUAJARÁ estava conversando sobre negócios com NELSON;
Que de repente todos ouviram aquela zoada e ‘’apagou’’, porque um projétil atingiu sua mão esquerda (...); Que abriu os olhos e viu que havia sido atingido; Que imaginou que se tratava de um atentado e continuou deitado no chão
; Que CHIQUINHO GUAJARÁ estava tentando levantá-lo (...); Que chegou a ver RAIMUNDA SAMARA na serraria do MIZA (MIZAEL)
(...)’’ (Depoimento audiovisual de ID
Num. 67102977 - Pág. 1
).
(destaquei)

Transcrevo, ainda, relevante trecho da declaração da testemunha
RENILDO DOS REIS OLIVEIRA em sede policial, que foi confirmado em Juízo (ID
Num. 67104287 - Pág. 14):

‘’ (...),
Ouviu um forte estampido de tiro de arma de fogo vindo da direção da serraria de NELSON e logo em seguida viu os nacionais conhecido por ROBINHO (
JOSÉ ROBSON)
e BAIXINHO (
REINALDO)
, passarem correndo pelo terreno do galpão, sendo que BAIXINHO (
REINALDO)
escondia no lado direito uma espingarda de cano serrado que carregava; Que após isso, subiram em uma motocicleta cujo piloto era o nacional conhecido por VALMIR e que após subirem na motocicleta saíram em alta velocidade
(...); Que no mesmo dia por volta das 20h30min, estava no barraco próximo as serrarias quando viu MIZAIAS e seu funcionário de nome JUACIR (BODE), passarem na camionete de MIZAIAS bêbados e perguntando por NELSON, indagando se ainda estava na cidade, o qual respondeu que não sabia; Que nesse momento viu na mão de BODE (JUACIR) um pequeno saco plástico com pó que acha que era cocaína e um canudinho nas mãos. Que ainda ouviu BODE (JUACIR) falar: É pelo menor agora a gente trabalha em paz, um vagabundo já morreu’ (...); Que SAMARA é secretária e amante de MIZAIAS, quando SAMARA chegou ao local e ao passarem a comentar sobre o atentado contra NELSON, SAMARA disse: ‘’O MIZA (MIZAIAS) ESTRAGOU FOI DINHEIRO, SE FOSSE EU NÃO TINHA DADO ESSA QUANTIA DE DINHEIRO, POIS NEM MATARAM ELE’’ se referindo a NELSON;
Que então perguntou quanto foi que MIZAIAS pagou pela morte de NELSON e SAMARA respondeu R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Que SAMARA ainda comentou que se o processo ficasse na Delegacia da cidade não iria adiantar em nada pois o Delegado era deles (...); Que passou uns 15 (quinze) dias e encontrou BAIXINHO (
REINALDO)
e ROBINHO (
JOSÉ ROBSON)
em um bar onde estavam ingerindo bebida alcoólica (...); Que ROBINHO (
JOSÉ ROBSON)
passou a rir de BAIXINHO (
REINALDO)
e dizia que ele atirou com medo de NELSON,
dizendo: TU ATIROU COM CAROÇO DE ARROZ OU DE MILHO? E ria e ainda dizia: SE FOSSE EU, EU TERIA MATADO, PORQUE TU ATIROU COM MEDO.
Que depois comentaram que o serviço bom é serviço feito e que eles teriam que terminar de fazer o serviço, e se o NELSON aparecesse na cidade iriam matá-lo se não MIZAIAS não pagaria o resto do dinheiro para eles (...)
’’. (SIC) (DESTAQUEI). (ID Num. 79036511 - Pág. 18).

Considero que a prova testemunhal até então produzida bem como toda a investigação realizada no bojo do inquérito policial, autoriza o raciocínio no sentido de que há probabilidade de serem verdadeiros os fatos imputados aos réus pela acusação, estando, assim, presentes os indícios de autoria que autorizam o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Neste contexto, ensina o Professor Renato Brasileiro: "Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência’’. (Manual de processo penal: volume único /Renato Brasileiro e Lima – 6 ª edição, Ed.JusPodivm, 2018, pág. 1377).

Assim, na fase da pronúncia, qualquer dúvida ou incerteza resolve-se em prol da sociedade, cabendo ao corpo de jurados a solução final da polêmica acerca da autoria delitiva ou da desclassificação do fato.

Como visto, nessa fase, compete apenas a demonstração de que o Juízo se acha convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, sem se aprofundar sobre as provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri. Por outro lado, não vislumbro, a priori, qualquer circunstância extreme de dúvidas que exclua a antijuridicidade.

Do mesmo modo, tampouco vejo circunstâncias que afastem a imputabilidade.

Tudo indica que os acusados não incidiram em erro de proibição ou de tipo, nem agiram em situação de coação moral irresistível, estado de necessidade, exculpante ou obediência hierárquica.

Sendo assim, a pronúncia é impositiva.

Saliente-se que foi i
mputada aos réus a prática do delito capitulado no artigo
121, §2 , incisos I, II e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro e artigo 1 º, inciso I da Lei n º 8.072, todos combinados com artigo 29, caput, do CPB
(homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, por motivo fútil e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).

Quanto à qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, I, do Código Penal Brasileiro (paga ou promessa de recompensa), conforme se apurou nos autos,
os executores seriam
JOSÉ ROBSON SILVA DOS SANTOS, vulgo ‘ROBINHO’’ e ‘’REINALDO DE SOUZA GOMES, vulgo ‘’BAIXINHO’’
, tendo sido juntada em
ID Num. 67102974 - Pág. 3 e ID Num. 67102974 - Pág. 4, informação do Cartório do Único Ofício de Garrafão do Norte – PA a respeito do ÓBITO dos acusados. Contudo, a referida qualificadora é incomunicável aos supostos coautores do homicídio.(..)

Desta feita, o
reconhecimento da qualificadora do inciso I do § 2º do art. 121 do CPB em relação aos executores do crime de homicídio mercenário não qualifica automaticamente o delito em relação aos supostos mandantes, dessa feita,
excluo a qualificadora da ‘’
paga ou promessa de recompensa’’.

No que concerne, especificamente, à qualificadora insculpida no art. 121, § 2º, II, atinente ao “ motivo fútil”, tenho por razoável que se leve ao exame do Conselho de Sentença, ante os elementos coligidos aos autos, até porque poderia estar ligada a fatores econômicos entre a vítima e os acusados, matéria que não ficou muito bem esclarecida, necessitando da apreciação final pelos jurados.

No que se refere à qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo
121 do Código Penal Brasileiro (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido),
a orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que
só há comunicabilidade aos supostos mandantes se estes tinham conhecimento acerca dos meios empregados na execução do crime,
conforme evidencia a prova testemunhal, deve ser mantida, por não ter sido elidida, devendo a referida qualificadora ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, preservando a sua competência.

Com esse posicionamento, crê-se estar tendo, este Juízo, o cuidado de não transformar a pronúncia em prejulgamento.

Finalmente, em face do disposto no artigo 413, § 3º, do CPP, entendo desnecessária a prisão cautelar dos acusados nesta fase, pois compareceram aos atos do processo, demonstrando não terem intuito de atrapalhar a instrução criminal, nem de se furtarem da aplicação da lei penal.

Ante o exposto, e na conformidade do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal,
JULGO PROCEDENTE
a ação penal na primeira fase procedimental, para o fim de PRONUNCIAR
os réus ANTÔNIO VALMIR FERREIRA GOMES, vulgo ‘’VALMIR’’, MIZAIAS DE JESUS PINTO SOUZA, vulgo ‘MIZA’’, RAIMUNDA SAMARA DA SILVA GOMES e JUACIR GOMES DA SILVA, vulgo ‘’BODE’’
, qualificados nos autos, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro e artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072, todos combinados com artigo 29, caput, do CPB
(homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação. Verifica-se que o julgador de primeiro grau, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade dos recorrentes, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos, e estritamente necessários, para reconhecer a prova da materialidade e indícios das autorias e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser os oras recorrentes, em tese, os autores do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia dos recorrentes e afastar a acusação que lhe pesam, porquanto há dúvidas acerca de suas inocências, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo os réus serem pronunciados a fim de que sejam julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que os réus sejam os autores do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia dos oras recorrentes
.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se os réus participaram do delito em discussão,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia dos oras recorrentes
.

2. DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
das qualificadoras (artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal), sob o argumento de inexistirem provas quanto ao motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que não houve nenhum fundamento ou subsunção dos fatos que pudesse levar a esse entendimento

Adianto que tal pleito não merece ser atendido, pelas razões a seguir aduzidas.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos elementos acerca das qualificadoras motivo torpe e que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, pois segundo a acusação o crime poderia ter motivação econômica, entre os réus e a vítima, o que levou ao referido delito, precisando, entretanto, ser esclarecido diante do Júri, e quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pelas circunstância no qual ocorrera a tentativa de homicídio, sendo plausível ser submetida ao Conselho de sentença, uma vez que há indícios mínimos de sua existência.

A existência de indícios de serem os recorrentes, em tese, os autores do delito, conforme depoimento das testemunhas de acusação e ofendido, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

É cediço que não cabe a esta Corte de Justiça proferir juízo de

valor acerca da procedência ou não das qualificadoras do delito, sob pena de violação as regras contidas no art.5º, inciso XXXVII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedentes, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo os réus serem pronunciados a fim de que sejam julgados pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas aos recorrentes.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 07

de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2024